Tribunal: TJDFT
Processo: 0039605-65.2002.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0039605-65.2002.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATTILA VIVACQUA INACIO DE ARRUDA, MARIA MAGALI DOS SANTOS APELADO: MARIA MAGALI DOS SANTOS, ATTILA VIVACQUA INACIO DE ARRUDA D E S P A C H O Intime-se a apelante Maria Magali dos Santos, para regularizar a representação processual. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator